Tribunal: STJ
Processo: 1401780-09.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011594 - MS
(2025/0298337-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSE EDWALDO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: TLG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL,
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - MS015519
GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - MS018529
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
TIAGO DOS REIS FERRO - MT035202A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56656702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d77034dc-e9b0-4087-be44-3e29b8be73f9

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d77034dc-e9b0-4087-be44-3e29b8be73f9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011594 - MS
(2025/0298337-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSE EDWALDO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: TLG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL,
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - MS015519
GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - MS018529
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
TIAGO DOS REIS FERRO - MT035202A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56171668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:22
Código de Controle do Documento: bd1c1af8-789a-4b33-99ca-fa9094c95b33

6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 825-829) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 814-815):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial demandaria
o reexame de prova.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica
automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a precariedade
de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça.
4. A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui
presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de
elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do benefício,
ele pode indeferi-lo.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 826):
3. Contudo, há vício de omissão no v. acórdão embargado, “concessa
vênia”, em relação a pontos relevantes, sobre os quais deveria se
pronunciar, consistente na constatação de que as questões necessárias
para o julgamento do mérito do Recurso Especial de fls.
constam
599/628,
expressas no v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, de forma que inexiste necessidade de reexame dos fatos e provas,
para análise e acolhimento da pretensão recursal deduzida através do citado
Apelo Extremo.
4. Excelentíssimos, é incontroverso que a questão central do debate
instaurado pelos Embargantes, através da interposição do Recurso Especial
de fls.
consiste na necessidade de concessão dos benefícios da
599/628,
gratuidade da justiça, em razão da incapacidade financeira dos Embargantes
para promover o recolhimento de custas no processo de origem, tendo em
vista que estão passando por severa crise financeira
Documento eletrônico VDA56171668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:22
Código de Controle do Documento: bd1c1af8-789a-4b33-99ca-fa9094c95b33

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 833).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 819-820):
Conforme destacado pela decisão agravada, tratando-se de gratuidade da
justiça em favor de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a
concessão somente é possível quando comprovada a precariedade de sua
situação financeira, inexistindo em seu favor presunção de insuficiência de
recursos.
Quanto à gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar
juris tantum
com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
o de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
O Tribunal de origem, levando em consideração os elementos de
prova, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Modificar esse entendimento, a fim de acolher os argumentos da parte
recorrente, esbarra na
.
Súmula n. 7/STJ
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
(AgInt no REsp n.
Rel. Ministro MARCO
de cada caso"
1.812.345/AM,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/11/2019,
.
21/11/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56171668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:22
Código de Controle do Documento: bd1c1af8-789a-4b33-99ca-fa9094c95b33

O julgado embargado, de forma clara e explícita, manteve a incidência da
, uma vez que divergir dos fundamentos do Tribunal de origem,
Súmula n. 7/STJ
quanto à ausência de elementos que demonstrassem a alegada hipossuficiência das
partes, exigiria um novo reexame das provas dos autos.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:22
Código de Controle do Documento: bd1c1af8-789a-4b33-99ca-fa9094c95b33

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.011.594 / MS
Número Registro: 2025/0298337-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08057832720248120021
14017800920258120000
1401780092025812000050002
8057832720248120021
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE EDWALDO FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : TLG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS
E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO
ADVOGADOS : TIAGO DOS REIS FERRO - MS013660
BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - MS015519
GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - MS018529
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
MARINA MAIA - MS028710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56642541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:26
Código de Controle do Documento: 4bb2e138-9f4b-4ed9-bae1-c58aabeccef5

EMBARGANTE : JOSE EDWALDO FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : TLG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL,
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - MS015519
GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - MS018529
CLÁUDIA CRISTINA DAVID VERONEZE - MS026147
TIAGO DOS REIS FERRO - MT035202A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:26
Código de Controle do Documento: 4bb2e138-9f4b-4ed9-bae1-c58aabeccef5